Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PLANO COLLOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REQUERIDA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL.
1. De fato, o consumidor possui o direito de ajuizar a ação em face de apenas um dos devedores solidários. Assim, se o credor optou por ajuizar a demanda somente em face do Banco do Brasil, não há motivo que justifique a inclusão da União e do Bacen no polo passivo.
2. Desse modo, não havendo a presença no polo passivo de pessoa jurídica, bem ou interesse que atraia a competência da Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência de uma das varas do TJDFT para processar e julgar o cumprimento individual de sentença.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.